Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-87.2019.8.11.0032
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-87.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CARMEM DA SILVA - CPF: 920.599.101-53 (APELADO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA - CPF: 021.827.041-08 (APELANTE), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA BASEADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. FATOS CONFIRMADOS POR PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 e à publicação de retratação em site jornalístico, em razão de matéria publicada com base em Boletim de Ocorrência policial sobre suposta agressão física praticada por professora contra menor durante atividade esportiva escolar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a publicação jornalística baseada exclusivamente em Boletim de Ocorrência configura exercício regular do direito de informação; (ii) examinar se houve extrapolação dos limites da liberdade de imprensa capaz de ensejar responsabilização civil por danos morais; e (iii) analisar se a existência de prova testemunhal confirmando os fatos narrados no documento oficial afasta a caracterização de ilicitude na conduta do veículo de comunicação.

III. Razões de decidir

3. A matéria jornalística fundamentou-se exclusivamente em Boletim de Ocorrência policial, documento público oficial, sendo que os procedimentos administrativo e criminal posteriores foram arquivados por insuficiência probatória e decadência, respectivamente, sem análise meritória que descaracterizasse a veracidade dos fatos.

4.

O depoimento testemunhal colhido em juízo sob o crivo do contraditório corroborou substancialmente os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, confirmando a ocorrência do episódio de agressão física relatado na matéria jornalística.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece a licitude da divulgação jornalística baseada em documentos oficiais quando não há deliberada divulgação de informação sabidamente falsa, sendo necessária a comprovação de má-fé caracterizada por dolo ou culpa grave para configuração da responsabilidade civil.

6.

O Tema 995 do STF estabelece que a responsabilização civil de empresa jornalística somente ocorre quando comprovada má-fé mediante demonstração de dolo ou culpa grave, requisitos não verificados no caso concreto.

7.

A ponderação entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade deve prestigiar o direito fundamental à informação quando exercido dentro dos limites da licitude, baseado em fontes oficiais e sem demonstração de veiculação deliberada de informação falsa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A publicação jornalística baseada em Boletim de Ocorrência policial, sem extrapolação do conteúdo oficial e ausente demonstração de má-fé, configura exercício regular do direito de informação protegido constitucionalmente. 2. A confirmação dos fatos por prova testemunhal colhida em juízo afasta a caracterização de ilicitude na conduta jornalística, inexistindo dever de indenizar por danos morais quando ausentes dolo ou culpa grave na divulgação da informação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto; STF, RE 1.075.412/PE, Tema 995; STF, Rcl 59.482/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AREsp 1.754.353/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
apelação
interposta por
EMMANUEL JOSE DUAILIBI CANAVARROS SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, nos autos da ação de reparação de danos em razão de publicação ofensiva em site de notícia, ajuizada por
MARIA CARMEM DA SILVA
.

Em síntese, os fatos centrais que deram origem à ação de indenização por danos morais envolvem a publicação de uma matéria jornalística pelo apelante em seu site, ACONTECEMT, com a manchete
"Professora agride menor por ver seu filho em discussão em jogo de vôlei"
. A publicidade acusava a Autora, professora, de ter agredido um menor na quadra esportiva da Escola João Calisto Bernardes, em setembro de 2019, resultando em alegados danos à sua honra e imagem.

A sentença de ID 317346408 julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice IPCA a partir da data da sentença e com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até 29/08/2024, e após essa data pela taxa Selic. Determinou, ainda, que o requerido publicasse, em até 10 dias do trânsito em julgado, retratação no site ACONTECE-MT com igual destaque à matéria original, esclarecendo que a autora não agrediu qualquer menor e que os fatos noticiados careciam de apuração completa, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 317346410), o apelante sustenta, em síntese: a) ausência de responsabilidade civil por exercício regular do direito à informação, alegando que a publicação teve como base os fatos narrados em Boletim de Ocorrência, documento público que goza de presunção de veracidade; b) não comprovação do dano moral, argumentando que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre a publicação e os danos alegados; c) inversão do ônus da prova, sustentando que a apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito; d) veracidade substancial dos fatos, afirmando que a matéria teve como base o Boletim de Ocorrência e o depoimento da mãe da vítima, elementos que forneceram subsídios para a divulgação da notícia.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais, excluindo a condenação de publicação de retratação no site ACONTECE-MT e invertendo a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 317346415), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
EMMANUEL JOSE DUAILIBI CANAVARROS SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e à publicação de retratação no site ACONTECE-MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil do apelante por publicação jornalística baseada em Boletim de Ocorrência, que teria extrapolado os limites do dever de informação, causando danos morais à apelada.

Inicialmente, é fundamental examinar o conjunto probatório que emerge dos autos, especialmente considerando que a matéria jornalística em questão teve como base o Boletim de Ocorrência nº 2019.289952, lavrado pela Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste-MT
(Id.

317346378)
.

Consta nos autos (Id. 317346386), que a apelada respondeu à Processo Administrativo nº 084/2020/USC/SEDUC/MT, em decorrência dos fatos. Nesse aspecto, embora o procedimento administrativo tenha resultado em arquivamento existem elementos probatórios significativos.

Nesse aspecto, o relatório de arquivamento reconhece expressamente que
"(...) haver indícios de violação ao art. 143, incisos IX e XI, da LC 04/90, pela servidora interina MARIA CARMEM DA SILVA, pelos fatos destacados nos autos, notadamente a suposta agressão física em face do menor A. F. J."
.

O arquivamento, entretanto, fundamentou-se precipuamente na
ausência de provas conclusivas
, e não na inexistência dos fatos, conforme se depreende da decisão administrativa:
"com base nos relatos das testemunhas não nos deixa convicto de que de fato tal agressão física aconteceu, como também, não há sequer exame de corpo de delito que seria o mínimo necessário para comprovar tal alegação de agressão, ressalta-se ainda que há divergências de versões nos documentos acostados nos autos"
.

A mesma lógica se aplica ao arquivamento do Termo Circunstanciado nº 1000370-48.2021.8.11.0032 decorreu exclusivamente da
decadência do prazo para oferecimento de representação
, não havendo qualquer análise meritória sobre a veracidade dos fatos relatados no Boletim de Ocorrência.

Contudo, existe elemento probatório de extrema relevância que emerge do depoimento da testemunha Sra. Aymme Andrade Costa, durante a instrução processual e que
presenciou diretamente os fatos
e descreveu o incidente de forma clara e circunstanciada (Id. 317346404):

"Eles estavam treinando vôlei na escola, que estava em época de jogos escolares (interclasse). O filho de Maria Carmem (Vitor) pegou a bola, e como era um jogo de treino de pessoas maiores, ele não queria devolver a bola. O outro menino, Adir (filho da Sra. Lucinete), foi buscar a bola. No momento em que Adir pegou a bola, o menino (Vitor) começou a gritar. Maria Carmem veio da escola, saiu da sala (dentro da escola), foi até a quadra e se dirigiu às costas de Adir. Maria Carmem agrediu Adir com um soco nas costas."

Este relato testemunhal, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, confirma substancialmente os fatos narrados no Boletim de Ocorrência que serviu de base para a matéria jornalística.

De fato, o título da matéria veiculada –
“Professora agride menor por ver seu filho em discussão em jogo de vôlei”
– embora possua uma carga de culpabilidade e seja apresentado em linguagem afirmativa, é óbvio que houve apenas e tão somente narrativa de um evento, com suporte fático no Boletim de Ocorrência.

É preciso proceder, ainda, à devida ponderação entre o direito à liberdade de imprensa e os direitos da personalidade da parte autora, em especial sua honra objetiva, conforme previsto no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a licitude da divulgação jornalística baseada em documentos oficiais, especialmente Boletins de Ocorrência, quando não há deliberada divulgação de informação sabidamente falsa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.754.353/MS, estabeleceu precedente relevante ao caso:

"Verificado que a matéria veiculada na internet não ultrapassou a função informativa, limitando-se a narrar fatos extraídos de Boletim de Ocorrência Policial, não há que se falar em dano moral passível de ressarcimento (...) a matéria divulgada se ateve na mera narração dos fatos extraídos do Boletim de Ocorrência Policial (...) sem ultrapassar o caráter informativo, sem deduzir juízo de valor depreciativo. Apenas narrou com fidelidade aos fatos, sem qualquer ofensa à honra, moral, imagem e dignidade".

O Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 59.482/MG, relatada pelo Ministro Alexandre de Moraes, reforçou este entendimento:

"A matéria jornalística está amparada no que consta dos Boletins de Ocorrência lavrados em razão do evento (...) Não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Pelos mesmos motivos, há que se reconhecer a licitude dos meios empregados na obtenção das informações".

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 1.075.412/PE
(Tema 995), posteriormente aperfeiçoada nos Embargos de Declaração, estabelece que a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente quando comprovada sua
má-fé caracterizada pelo dolo ou culpa grave
.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras de responsabilização civil previstas na referida tese:

1.

Ausência de dolo
: não há demonstração de que o apelante tinha conhecimento prévio da falsidade da declaração constante do Boletim de Ocorrência;

2.

Ausência de culpa grave
: a publicação baseou-se em documento oficial (Boletim de Ocorrência) e os fatos nele relatados encontram
respaldo probatório no depoimento testemunhal
colhido em juízo.

Deste modo, o dano moral, para ser indenizável, pressupõe a ilicitude da conduta. No caso dos autos, a publicação jornalística limitou-se a narrar fatos constantes de documento oficial, sem extrapolação do dever de informar ou má-fé demonstrada.

Ademais, a confirmação dos fatos por prova testemunhal durante a instrução processual demonstra que a matéria jornalística não veiculou informação falsa, mas sim relatou ocorrência que efetivamente aconteceu, conforme registrado pela autoridade policial e confirmado por testemunha presencial.

Assim, a liberdade de imprensa, embora não seja absoluta, merece proteção constitucional qualificada quando exercida dentro dos limites da licitude. A imposição de responsabilidade civil por mera reprodução de conteúdo de documento oficial, sem comprovação de má-fé ou culpa grave, representaria indevida restrição ao direito fundamental de informação.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na
ADPF 130
, há excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias, especialmente quando baseadas em fontes oficiais e sem demonstração de deliberada veiculação de informação falsa. A publicação foi baseada em documento oficial e os fatos relatados foram corroborados por depoimento presencial colhido em juízo, afastando a tese de que a notícia fosse artificial ou fabricada.

Importa, porém, registrar expressamente – para fins de completude e exaurimento jurisdicional – que
o uso de título com linguagem acusatória direta, embora juridicamente tolerável no caso concreto, se aproxima do limite da responsabilidade civil
. Recomenda-se, à luz dos direitos fundamentais em jogo, que matérias jornalísticas que envolvam acusações graves sejam redigidas com cautela e equilíbrio entre o interesse público da informação e a proteção à dignidade da pessoa humana.

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil – notadamente a ilicitude do ato –,
não subsiste o dever de indenizar
.

Ante o exposto, pelos fundamentos alinhavados,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar integralmente a sentença
, julgando
totalmente improcedente
o pedido de indenização por danos morais formulado pela apelada.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025